Tribunal: TJES
Processo: 5008629-36.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008629-36.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: CAMILA BRUNHARA BIAZATI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA – MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE ATUALIZADO DO TRIBUTO – MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO UTILIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Da preliminar de ausência de cabimento: A decisão que põe fim à execução, determinando expedição de RPV tem natureza de sentença, de forma que o recurso cabível para impugnar o pronunciamento judicial é a apelação, e não o agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A base de cálculo dos honorários exequendos é o proveito econômico obtido que, no caso, é equivalente ao montante atualizado do crédito tributário disposto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

3.
De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o proveito econômico obtido pelo contribuinte deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista o potencial danoso que o efeito executivo representaria no patrimônio do executado caso a demanda prosseguisse.

4.
Em sendo assim, uma vez que o valor da execução fiscal deve corresponder ao montante atualizado do tributo, a atualização deve ocorrer de acordo com a legislação aplicável ao título, a partir do momento em que foi ajuizada a ação. Isso significa que os mesmos índices de correção utilizados para atualizar os tributos devem ser aplicados, tal como decidiu o magistrado de singela instância.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CABIMENTO

A recorrida,
CAMILA BRUNHARA BIAZATI,
em suas contrarrazões, ID 5336135, alega, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ausência de cabimento.

Com efeito, sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

(...)

Portanto, consoante cediço, a apelação é o recurso cabível contra sentença. Por sua vez, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Ensinam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:

A lista taxativa de decisões agraváveis, contida no art. 1.015 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento. Na fase de liquidação de sentença, na de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário e partilha, toda e qualquer decisão interlocutória é agravável. Não há limitação. São atípicos os casos de decisões interlocutórias agraváveis, cabendo examinar, concretamente, se há interesse recursal. (In Curso de Direito Processual Civil 3, 13ª Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 225).

Neste caso, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso de apelação em face de
decisum
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou ao Município o pagamento da obrigação de pequeno valor (OPV) e, ato contínuo, a expedição de alvará.

Portanto, após o trânsito em julgado do referido
decisum,
a prestação jurisdicional se quedaria encerrada em primeiro grau, com a expedição do precatório e o arquivamento dos autos.

Dessa forma, tenho que o pronunciamento judicial recorrido não se trata de decisão interlocutória, mas, sim, sentença.

Leciona Humberto Theodoro Jr.:

Toda vez que o julgamento tiver o objetivo de extinguir a execução, sua natureza processual será a de sentença (art. 203, § 1º) e, por conseguinte, desafiará o recurso da apelação (art. 1.009). (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47º ed. Forense, 2015. 785p.)

Inclusive, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que
“o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019).

Ainda nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015 (LGL\2015\1656), uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015 (LGL\2015\1656), caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC (LGL\2015\1656)//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

Deste modo, como o pronunciamento hostilizado encerrou a prestação jurisdicional e, portanto, possui caráter de sentença, só pode ser recorrido por meio de apelação, nos termos do artigo 203, §1º, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença ID 5335480, proferida pelo magistrado 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que resolveu o cumprimento de sentença
“para definir que a atualização do proveito econômico deve ocorrer pelos mesmos índices utilizados pelo Município de Vila Velha para atualização dos seus créditos tributários, até a data da publicação do acórdão e, após a incidência dos percentuais dos honorários advocatícios, a correção se dará pelo IPCA-E, com juros de mora pelos mesmos juros da caderneta de poupança.”

Nas razões recursais apresentadas no ID 5335483, o apelante sustenta, em síntese, que
(I)
“
no REsp 1495146/MG (Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção
, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018), o E. STJ definiu que,
nas ações em que o contribuinte pleiteia a repetição do indébito,
devem incidir os mesmos índices de atualização e de juros de mora do tributo cobrado.
Porém, inexiste no referido julgado menção à utilização dos citados critérios de atualização e juros de mora nos honorários arbitrados em execuções fiscais
”;
(II)
“
o apelante pede seja conhecido e provido o recurso de apelação, com a reforma parcial da r. sentença, fixando-se que, sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, incide o IPCA-E”
.

Conforme se extrai dos autos,
CAMILA BRUNHARA BIAZATI
,

ingressou

com pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor.

Afirmou que:

(...) o proveito econômico obtido pela Srª. Maria Helena o afastamento integral da execução no valor de R$ R$ 5.260,96 (cinco mil duzentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) - montante esse atualizado até 09/11/2009 (data do ajuizamento da ação).

Nesse sentido, deve-se proceder à atualização monetária do valor da causa, desde a data do ajuizamento da ação, ou seja, desde 09/11/2009, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (...)

Sobre a base de cálculo acima, deverão incidir os 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais, que resultam no montante de R$ 4.858,53 (quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Requereu, assim, que o executado, Município de Vila Velha fosse intimado para proceder ao pagamento do valor de R$ 4.858,53 (quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Intimado, o requerido/apelante,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que a exequente inseriu
“
no demonstrativo de cálculo juros de mora no importe de 1% (um por cento). Sucede que não incide no caso vertente os juros de mora, mas exclusivamente, a correção monetária
(...) Dessa forma, deve ser reconhecido o excesso de execução".

O magistrado de singela instância, no
decisum
recorrido, compreendeu que:

(...) quando da elaboração do cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em percentual do proveito econômico, devem ser considerados dois momentos distintos.

O primeiro, corresponde a atualização do próprio proveito econômico que, no caso em questão, por equivaler a crédito de natureza tributária, deverá ocorrer até a data da publicação do acórdão, utilizando os mesmos índices que a Fazenda Pública usa para a correção dos débitos tributários, quando se obterá um valor certo sobre o qual incidirão os percentuais dos honorários advocatícios.

No segundo momento, correspondente à atualização da verba honorária em si, já convertida para valor certo, segue os critérios de uma condenação de natureza administrativa, porquanto não se trata mais de uma dívida tributária, nos termos formalizados pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 e 905.

Dessa forma, na data da fixação da verba, que corresponde à data da publicação do acórdão, tem início a correção monetária pelo IPCA-E e, após a intimação do devedor para pagamento da verba honorária, incidem juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança

Em seu apelo, o recorrente requer que, sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, incida o IPCA-E.

Postas estas premissas, a base de cálculo dos honorários exequendos é o proveito econômico obtido que, no caso, é equivalente ao montante atualizado do crédito tributário disposto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o proveito econômico obtido pelo contribuinte deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista o potencial danoso que o efeito executivo representaria no patrimônio do executado caso a demanda prosseguisse.

Nesse sentido, colhe-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. APURAÇÃO À LUZ DAS PECULIARIDADES DA LIDE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado e o montante que for decotado da execução fiscal é o proveito econômico obtido pela parte embargante.2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça fixou a verba honorária de sucumbência sobre o valor dado aos embargos à execução fiscal e a parte recorrente considera que deveria ter sido utilizado o valor do proveito econômico (valor corrigido do crédito tributário estadual objeto da execução fiscal).3. Se depreende do acórdão que, em razão das circunstâncias do caso concreto, o valor da causa reflete justamente o proveito econômico.Revisitar a conclusão de que, no caso em apreço, o valor da causa reflete adequadamente o proveito econômico obtido, implicaria incursão fático-probatória, vedada em recurso especial pela súmula 7/STJ.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.837.626/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

Dessa forma, considerando que o valor da causa na execução fiscal corresponde ao débito em questão, ou seja, o montante que o executado deixou de pagar após o pedido de desistência trazidos aos autos pelo apelante, é esse valor que deve ser utilizado como base de cálculo para determinar os honorários advocatícios devidos. Isso ocorre porque reflete o benefício econômico obtido pela parte.

Em sendo assim, uma vez que o valor da execução fiscal deve corresponder ao montante atualizado do tributo, a atualização deve ocorrer de acordo com a legislação aplicável ao título, a partir do momento em que foi ajuizada a ação. Isso significa que os mesmos índices de correção utilizados para atualizar os tributos devem ser aplicados, tal como decidiu o magistrado de singela instância.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência dos egrégios Tribunais Pátrios:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO DECORRENTE DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VERBA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, O QUAL CORRESPONDE AO MONTANTE ATUALIZADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIORMENTE EXECUTADO PELO FISCO. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE OCORRE A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5041816-96.2021.8.24.0000, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 26.10.2021).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DA AÇÃO, CORRESPONDENTE AO VALOR DO TRIBUTO CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A verba advocatícia deve considerar o benefício patrimonial alcançado, ou seja, o valor da dívida naquele momento e isto pressupõe, certamente, o cálculo mediante a atualização monetária e a aplicação dos juros de mora, conforme previsto na própria certidão de dívida ativa." (Apelação n. 0044313-51.2011.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 26.07.2016). A pretensão do agravante de desatrelar o valor da causa na data de propositura da execução fiscal, para nele incidir apenas correção monetária - e não os consectários fixados na legislação tributária - para fins de composição da base de cálculo dos honorários advocatícios não encontra respaldo legal e, sobretudo, não guarda correspondência com a expressão econômica da causa, da qual a verba sucumbencial é diretamente dependente. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4028487-05.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28.01.2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDA EM DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TEMA 905 DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Conforme estabelecido no artigo 6.º da Lei n.º 6.830/80, o valor da causa nas Execuções Fiscais corresponde ao montante do crédito tributário, devidamente atualizado, objeto de cobrança. Pretendentes do Col. STJ e do TJMG.

2. Sobre os índices de juros e de correção aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública, a incidência da correção monetária, a partir da Lei nº 11.960/09 (LGL\2009\2075), deve se dar pelo IPCA-E, e os juros pelo índice da caderneta de poupança. Aplicação dos precedentes vinculantes do STF - RE nº 870947/SE (Tema 810) e do STJ - REsp. nº 1495146/MG (Tema 905).

3. A partir da entrada em vigor da EC n.º 113/2021, deve ser aplicada a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e juros de mora.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJMG - Processo 1.0000.23.037479-5/001 - 6.ª Câmara Cível - j. 25/4/2023 - julgado por Sandra Fonseca - DJe 2/5/2023 - Área do Direito: Civil; Processual).

Por fim, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil, em sede de recurso especial, submetido à sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) e ao editar a Súmula n.º 519, decidiu que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento que continua prevalecendo inclusive na vigência do atual Código de Processo Civil.

Portanto, descabida a fixação de honorários advocatícios a cargo da parte executada pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser rejeitada a pretensão da recorrida neste sentido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.